Tribunal: TJDFT
Processo: 0750164-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O devedor, ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, deve se desincumbir do seu ônus processual e enquadrar sua insurgência nos ditames prescritos no §1o do art. 525 do CPC.
2. Não é devida insurgência, em impugnação ao cumprimento de sentença, do capítulo desta que arbitrou os honorários de sucumbência, quando este não estiver eivado de erro material ou de inconstitucionalidade flagrante.
3. Negou-se provimento ao recurso.